Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007721-71.2021
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em favor do paciente FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA, que encontra-se cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado sob a condenação do crime previsto no art. 307, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 397 c/c 61, I, ambos do Código Penal.
A impetrante alega que o paciente é homossexual e que na unidade prisional em que este cumpre pena não existe ala específica para abranger a população LGBTQI+, de modo que acabou sendo colocado em isolamento por conta dos abusos psicológicos e condutas discriminatórias que esta sofrendo por parte dos outros presidiários.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de transferir imediatamente o paciente para o Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT ou, sucessivamente, para a Penitenciária Major Eldo Sá Correa na Comarca de Rondonópolis-MT.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está cumprindo pena a longa data e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de Maio de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA